Tribunal: STF
Processo: RE 1398201
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. RE Nº 1.003.433-RG/RJ; TEMA RG Nº 642. EXECUÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM RAZÃO DE DANOS ESPECÍFICOS AO ERÁRIO MUNICIPAL: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. EXECUÇÃO DAS DEMAIS MULTAS FIXADAS PELA CORTE DE CONTAS ESTADUAL: COMPETÊNCIA ESTADUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. Os argumentos trazidos no agravo não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, cujas bases não se apoiaram no fato de o Tribunal de Contas estadual ter feito o controle externo, em auxílio à Câmara municipal, nem pelo fato de ter sido o prefeito o destinatário da penalidade imposta, e cuja execução agora é discutida. 



    2. Conforme consta da decisão agravada, a partir da jurisprudência do STF relativa ao Tema RG nº 642, a execução da penalidade imposta pela Corte de Contas é titularizada pelo Município quando é o erário municipal prejudicado pela conduta censurada em sede administrativa —o que não ocorre, na hipótese. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.